Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LEANDRO PARAGUASSU TOME (agravante/exequente) em face da decisão (ID 239690649, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0766371-50.2021.8.07.0016, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, tão somente para decotar o excesso decorrente do equívoco quanto à apuração da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno. Em suas razões recursais (ID 74123850), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado no título executivo judicial transitado em julgado nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar, em favor dos servidores da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, bem como a pagar as diferenças salariais vencidas entre dezembro de 2015 e abril de 2022, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Alega que a impugnação do DF foi parcialmente acolhida, e a exclusão da Gratificação de Libras acabou sendo determinada sem fundamentação específica, o que motivou a oposição de embargos de declaração por parte da exequente, sendo que, ao apreciar os aclaratórios, o juízo de origem reconheceu a omissão apontada, mas negou provimento ao pedido de manutenção da Gratificação de Libras nos cálculos, sob o fundamento de que não houve condenação expressa envolvendo tal verba no título judicial exequendo, motivo pelo qual sua inclusão configuraria extrapolação indevida dos limites da coisa julgada. Defende que a decisão agravada merece reforma, uma vez que o acórdão exequendo expressamente determinou o pagamento das diferenças salariais com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, o que evidentemente alcança a Gratificação de Libras, enquanto verba remuneratória que possui natureza jurídica salarial e incide proporcionalmente ao vencimento do servidor — este sim reestruturado pela Lei no 5.226/2013. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa, independentemente de sua preclusão; e, no mérito, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para: (i) confirmar a tutela recursal e ordenar a expedição do precatório no tocante a parcela incontroversa; (ii) ordenar o prosseguimento da execução em sua integralidade após o julgamento do mérito por parte desta Turma, independentemente de sua preclusão; e (iii) ordenar a manutenção do adicional de libras nos cálculos, em vista de seu caráter salarial. Preparo (ID 74133770). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, tão somente para decotar o excesso decorrente do equívoco quanto à apuração da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno. De outro lado, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/exequente tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de restar inócuo o recurso apresentado. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.